Tribunal: TJES
Processo: 0002592-56.2018.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Representação comercial; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002592-56.2018.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARISOL COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS DE DISTRIBUICAO LTDA e outros

APELADO: ALVES E MASTELA REPRESENTACOES LTDA ME

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESÍDIA. JUSTA CAUSA PARA RESCISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por Alves e Mastela Representações Ltda. ME contra acórdão que deu parcial provimento à apelação de Marisol Vestuário S/A e outra, para reconhecer a justa causa na rescisão do contrato de representação comercial, afastando indenizações, mantendo a nulidade de cláusulas contratuais quanto à base de cálculo das comissões. A embargante alega omissão e contradição quanto à caracterização da desídia, à análise do conjunto probatório e à distribuição do ônus da prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar fatos relevantes suscitados pela parte; (ii) estabelecer se há contradição interna na fundamentação quanto à caracterização da desídia e ao desempenho da nova representante; (iii) determinar se houve omissão quanto à distribuição do ônus da prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado enfrenta adequadamente a controvérsia ao reconhecer a desídia com base em prova documental consistente, evidenciada pela queda progressiva das vendas, ausência de pedidos e inércia comercial. 5. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, sendo suficiente a apreciação dos elementos considerados relevantes para a formação do convencimento. 6. A alegação de omissão quanto a bônus, investimentos e alteração de área de atuação não se sustenta, pois tais elementos foram implicitamente afastados pela conclusão de ausência de empenho contratual. 7. Não há contradição interna no acórdão, pois a referência ao melhor desempenho da nova representante constitui reforço argumentativo coerente com a conclusão adotada. 8. A discordância da parte quanto à interpretação das provas não caracteriza vício, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento. 9. O acórdão realiza análise global do conjunto probatório, considerando relatórios de vendas, comunicações empresariais e dados comparativos. 10. Não há omissão quanto ao ônus da prova, uma vez que o acórdão expressamente atribui à parte autora a comprovação da rescisão injustificada, nos termos do art. 373, I, do CPC. 11. Os embargos configuram tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via estreita dos aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
Tese
s
de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando fundamenta adequadamente sua decisão. 3. A discordância quanto à valoração das provas não configura omissão ou contradição. 4. A definição do ônus da prova expressamente enfrentada no acórdão afasta alegação de omissão.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 373, I e II; Lei nº 4.886/65, arts. 27, “j”, 32, §4º, e 34.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ALVES E MASTELA REPRESENTAÇÕES LTDA. ME
, alegando a existência de vícios no acórdão de relatoria deste julgador, que deu parcial provimento ao apelo interposto por
MARISOL VESTUÁRIO S/A (matriz e filial) e MARISOL COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO LTDA.
,
“
para reformar em parte a r. sentença objurgada, reconhecendo a existência de justa causa para a rescisão contratual, afastando, por conseguinte, a condenação ao pagamento das indenizações previstas nos artigos 27, “j”, e 34 da Lei nº 4.886/65, mantendo a declaração de nulidade das cláusulas contratuais 14.1 e 14.2, que estipulavam como base de cálculo das comissões o valor líquido das mercadorias, devendo ser observada a base de cálculo imposta por lei, qual seja, o valor total das mercadorias, conforme §4º do art. 32 da Lei nº 4.886/65.”

Alega a embargante, em síntese, que o acórdão contém omissão e contradição quanto à configuração da desídia que fundamentou o reconhecimento da justa causa para a rescisão contratual. Sustenta que não foram enfrentados fatos relevantes capazes de infirmar tal conclusão, especialmente: (i) o recebimento de bônus por desempenho comercial em período imediatamente anterior à rescisão; (ii) o investimento com recursos próprios na abertura de showroom; (iii) a recente alteração da área de atuação, que demandaria período de adaptação.

Afirma ainda que há contradição na conclusão do julgado quanto à melhora de desempenho da nova representante comercial, afirmando que os dados constantes dos autos não corroborariam tal premissa. Defende, também, que o acórdão deixou de proceder à análise conjunta do conjunto probatório, tendo se limitado à ausência de pedidos na fase final do contrato.

Por fim, aponta omissão quanto à distribuição do ônus da prova, defendendo que a justa causa constitui fato impeditivo do direito à indenização, cabendo à parte ré o respectivo ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC. Requer o saneamento dos vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes e prequestionamento da matéria.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

No caso, foram adequadamente tratadas todas as matérias submetidas à apreciação deste eg. colegiado, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

O julgado embargado concluiu que ficou comprovada a desídia da representante comercial, com base em elementos objetivos constantes dos autos, destacando-se que houve
“queda substancial e progressiva nas vendas efetuadas pela apelada, especialmente nas últimas coleções em que atuou, culminando na inexistência de pedidos na última coleção”
, bem como que tal quadro evidenciaria
“a inoperância da empresa representante e a ausência de interesse no exercício da prestação de serviços”.

Ainda consignou o acórdão que
“não há controvérsia sobre a queda das vendas, sendo que competia à apelada comprovar que a rescisão foi efetivamente injustificada, o que não se identifica nestes autos”,
concluindo, ao final, que
“comprovado o descumprimento do dever contratual de empenho na promoção dos produtos, deve ser reconhecida a existência de justa causa para a rescisão contratual”
.

O acórdão enfrentou de forma suficiente a questão central relativa à configuração da desídia, adotando como fundamento determinante a análise da prova documental que evidenciou queda acentuada nas vendas, ausência de pedidos e inércia comercial.

A alegação de que não foram analisados fatos como o recebimento de bônus, investimentos em showroom e alteração da área de atuação não caracteriza omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, sobretudo quando já formou sua convicção com base em elementos considerados suficientes. Tais circunstâncias foram implicitamente afastadas pela conclusão de que houve
“ausência de iniciativa na promoção dos produtos, revelando o descumprimento contratual do dever de empenho”.

Além disso, a alegada contradição quanto ao desempenho da nova representante não se sustenta. O acórdão foi coerente ao afirmar que
“a partir da substituição da empresa representada, a mesma região [...] passou a apresentar crescimento substancial nas vendas”,
utilizando tal dado como reforço argumentativo da conclusão pela desídia. Eventual discordância quanto à interpretação dos dados não configura contradição interna, mas mero inconformismo.

No que tange à alegação de ausência de análise global das provas, observa-se que o julgado considerou diversos elementos do conjunto probatório, incluindo relatórios de vendas, comunicações empresariais e comparações de desempenho, não havendo falar em exame fragmentado.

Por fim, também não há omissão quanto ao ônus da prova. O acórdão expressamente consignou que
“competia à apelada comprovar que a rescisão foi efetivamente injustificada
”, aplicando o art. 373, I, do CPC. Ainda que a parte discorde dessa distribuição, trata-se de questão decidida, não omitida.

Assim, verifica-se que todas as questões relevantes foram devidamente enfrentadas, sendo possível extrair do acórdão uma linha argumentativa clara, coerente e suficiente para sustentar a conclusão adotada.

Os embargos, portanto, revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se presta à via estreita dos aclaratórios.

Posto isso, conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
: Acompanho a relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.